Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-40.2025.8.11.0053
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001282-40.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[R. A. D. S. Q. - CPF: 053.939.371-13 (APELANTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), BENEDITA SOUZA DE CAMPOS - CPF: 040.140.201-00 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITA SOUZA DE CAMPOS - CPF: 040.140.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito

Civil. Direito Do Consumidor. Processo Civil. Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Menor Absolutamente Incapaz. Benefício Assistencial
Bpc
/Loas. Ausência De Autorização Judicial. Nulidade Absoluta Do Negócio Jurídico. Restituição Em Dobro. Danos Morais. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora sustentou a nulidade da contratação de empréstimo consignado celebrado em seu nome quando possuía 13 anos de idade, era beneficiária de BPC/LOAS e pessoa com deficiência, alegando ausência de autorização judicial, fraude na contratação digital e descontos indevidos sobre verba alimentar. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial; (
ii
) estabelecer se a contratação digital, com biometria facial e geolocalização, supre a incapacidade civil e afasta a nulidade do negócio jurídico; e (
iii
) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais em razão dos descontos incidentes sobre benefício assistencial de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3.

O autor possuía 13 anos de idade à época da contratação, enquadrando-se na hipótese de incapacidade absoluta prevista no art. 3o do Código Civil, circunstância que torna nulo o negócio jurídico celebrado em seu nome, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

4. A contratação de empréstimo consignado com descontos incidentes sobre benefício assistencial de menor absolutamente incapaz extrapola os atos de simples administração patrimonial e exige prévia autorização judicial, conforme art. 1.691 do Código Civil.

5. A representação legal exercida pela genitora não autoriza, por si só, a assunção de obrigação financeira de trato sucessivo em nome do menor sem demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole submetido ao controle jurisdicional.

6. A contratação digital, a biometria facial e a geolocalização não têm aptidão para suprir a incapacidade absoluta do contratante nem para afastar a exigência legal de autorização judicial.

7. A condição de pessoa com deficiência e beneficiário de BPC/LOAS evidencia situação de
hipervulnerabilidade
do consumidor e impõe à instituição financeira dever reforçado de cautela e verificação da regularidade da contratação.

8. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo insuficiente a mera apresentação de trilha digital para afastar falha na prestação do serviço diante das inconsistências cadastrais apontadas.

9. Reconhecida a nulidade do contrato, os descontos realizados sobre benefício assistencial são indevidos e ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

10. Os descontos indevidos sobre verba alimentar percebida por menor absolutamente incapaz e pessoa com deficiência configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 15.000,00 em observância às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial quando a obrigação extrapola os limites da simples administração patrimonial. 2. A contratação digital, ainda que acompanhada de biometria facial e geolocalização, não supre a incapacidade civil nem afasta a nulidade do negócio jurídico. 3. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados sobre benefício assistencial de menor
hipervulnerável
. 4. A cobrança indevida decorrente de contrato nulo celebrado em nome de menor absolutamente incapaz autoriza a restituição em dobro dos valores descontados. 5. O desconto indevido incidente sobre benefício assistencial de natureza alimentar percebido por menor absolutamente incapaz configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 3o, 166, I, e 1.691. CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único. CPC,
arts
. 487, I, 994, I, 1.009 e 85, § 2o. Lei n. 8.742/1993. Lei n. 13.146/2015, art. 6o. ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030090-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível

interpost
a
por
R. A. D. S. Q.
, representado por sua genitora
BENEDITA SOUZA DE CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT,
que,
nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, n. 1001282-40.2025.8.11.
0053, ajuizada
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos inicia
is

extinguindo
o
processo
resolução do mérito
com fundamento no artigo 487, I, do CPC
,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
-
id. 359801388.

Na
origem
, o autor ajuizou a demanda sustentando a nulidade do contrato de empréstimo consignado representado pela CCB n. 010118511174, ao argumento de que, à época da contratação, era menor de idade, analfabeto e pessoa com deficiência mental, beneficiário de BPC/LOAS, com descontos mensais de R$ 424,00 incidentes sobre verba de natureza alimentar. Alegou, ainda, que a contratação estaria contaminada por fraude, pois o telefone constante do contrato pertenceria a terceiro, a biometria facial não demonstraria manifestação válida de vontade, e o valor do empréstimo teria sido depositado em conta desconhecida ou não autorizada pela representante legal.
A
Inicial
foi
instruída
com
contrato
, o
certificado de pessoa com deficiência
e
documentos previdenciários
, onde o
autor requereu a concessão da gratuidade de justiça, a prioridade de tramitação, a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade e inexigibilidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00
(id. 359801356).

O Banco C6 Consignado S.A. apresentou contestação, defendendo, em síntese, a regularidade da contratação, a validade da assinatura eletrônica e da contratação digital, a inexistência de fraude ou falha na prestação do serviço, bem como a ausência de pressupostos para repetição do indébito e reparação moral. Contestação id 359801377.

Sobreveio
sentença
de improcedência, na qual o Juízo de origem afastou as preliminares então suscitadas pelo réu, manteve a gratuidade de justiça deferida à parte autora e, no mérito, concluiu que a instituição financeira teria demonstrado a existência da relação jurídica mediante contrato, biometria facial, geolocalização e assinatura digital, reputando válidos os descontos realizados no benefício
(
id 35980138
8).

Irresignado, o autor interpôs
apelação
, sustentando, em síntese, que a sentença teria incorrido em erro de julgamento ao validar negócio jurídico celebrado em nome de menor absolutamente incapaz
;
que na data da contratação
o menor tinha
13 anos de idade,
sendo, ainda, pessoa com deficiência e analfabeto, segundo alegado
.
Aduz
que a assunção de obrigação financeira em nome de menor extrapola os atos de simples administração e exige prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil
, bem como,
invoca vício
formal -

analfabetismo
–
necessi
tando
de assinatura a rogo e subscrição por testemunhas. Reitera a ocorrência de
fraude
com
inconsistências na biometria facial, utilização de telefone de terceiro, depósito do valor em conta supostamente desconhecida e ausência de prova de que o numerário tenha revertido em benefício do menor ou de sua representante legal. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com declaração de nulidade da CCB n.
010118511174, restituição em dobro dos valores descontados, condenação do banco ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 e inversão
do
ônus sucumbenciais
(id
359801389
).

Em
contrarrazões
, o Banco C6 Consignado S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a contratação foi regular
com intermediação
da representante legal, inexistindo prova de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Alegou que a menoridade não impediria, por si só, a celebração de negócio jurídico por representante legal, que a deficiência mental e o analfabetismo não estariam comprovados por prova técnica com repercussão invalidante e que a contratação digital não exigiria as formalidades próprias de instrumento físico assinado a rogo
(
id
359801393
).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento integral do recurso, ao fundamento de que a controvérsia envolve contrato bancário celebrado em nome de menor de 13 anos, pessoa com deficiência e analfabeto, com descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar, sem prévia autorização judicial. O parecer ministerial concluiu pela nulidade absoluta do negócio jurídico, pela restituição em dobro dos valores descontados e pela condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 15.000,00

(
id
364865887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, nos termos dos
arts
. 994, I, e 1.009 do CPC bem como dotada de interesse recursal e legitimidade, além de ser tempestiva
,
conheço
do recurso.

O preparo é dispensado, diante da gratuidade de justiça deferida à parte autora, cuja exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa na sentença de id. 359801388.

Também não se identifica, nas razões recursais ou nas contrarrazões, preliminar autônoma apta a impedir o imediato exame do mérito. A apelação suscita, no corpo argumentativo, alegação de
cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia destinada ao rastreamento de geolocalização.
Todavia, a matéria se relaciona
diretamente à suficiência do conjunto probatório
e será examinada em conjunto com o mérito recursal.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação digital de empréstimo consignado, ou se deve ser declarada a nulidade da
CCB n. 010118511174
, diante da alegada incapacidade absoluta do titular, da ausência de autorização judicial para assunção de obrigação financeira em nome de menor, da condição de vulnerabilidade do autor e dos indícios de irregularidade na contratação.

Pois bem.

A sentença deve ser reformada.

O ponto decisivo dos autos não se restringe à existência formal de contrato eletrônico, biometria facial ou trilha de geolocalização. A questão central reside na aptidão jurídica do titular do benefício para assumir obrigação financeira de longo prazo e na necessidade de controle judicial prévio quando o negócio é celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, com impacto direto sobre verba de natureza alimentar.

Conforme se extrai da documentação acostada, o autor nasceu em 04/01/2009, de acordo com a certidão de nascimento de id. 359801360. A contratação impugnada, CCB n. 010118511174, foi emitida em 08/12/2022, conforme contrato de id. 359801362.

Portanto, à época da avença, o autor contava com aproximadamente 13 anos de idade, enquadrando-se na hipótese de incapacidade absoluta prevista no
art. 3o do Código Civil
,
que
dispõe
:

“são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”
.

Por sua vez, o
art. 166, I
, do mesmo diploma estabelece que
“é nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz”
.

Além disso, a contratação de empréstimo consignado em nome de menor, com descontos incidentes sobre benefício assistencial, não se qualifica como ato ordinário de mera administração.

Trata-se de assunção de obrigação patrimonial de
trato sucessivo
, com
comprometimento de verba destinada à subsistência do titular
, circunstância que atrai a necessidade de prévia autorização judicial, nos termos do
art. 1.691 do Código Civil
.

O referido dispositivo legal
veda
aos pais contrair, em nome dos filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial.

Nesse ponto, o
parecer da Procuradoria de Justiça
é preciso ao consignar que
“a administração de bens do menor por seus pais não autoriza a assunção de dívidas de longo prazo que extrapolem a gestão ordinária sem o devido controle jurisdicional”

(
id. 364865887
-pág. 2
)
.

Assim, ainda que se admita a atuação da representante legal na contratação, a representação parental
não confere autorização irrestrita
para contrair dívida de longo prazo em nome do filho menor, especialmente quando o negócio compromete benefício assistencial de natureza alimentar.

A validade do ato dependeria da demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole, submetida ao
controle judicial prévio
, o que não se verifica nos autos.

Outrossim, a
instituição financeira, ao aprovar crédito consignado em nome de titular menor de 16 anos, tinha o dever de verificar não apenas a regularidade formal da representação,
mas também a existência de autorização judicial para a constituição da obrigação patrimonial
.

A contratação digital, a biometria facial e a geolocalização, ainda que existentes, não têm o condão de
suprir
incapacidade absoluta nem de dispensar autorização judicial quando exigida pela natureza do ato.

A
demais,

a
condição pessoal do autor reforça esse juízo de invalidade e evidencia a necessidade de cautela qualificada por parte da instituição financeira
.

O certificado de pessoa com deficiência de id. 359801361 indica que
o apelante
R
. A. S. Q.
é pessoa com deficiência, nos termos da
Lei n. 13.146/2015
.

Registre-se, contudo, que a condição de pessoa com deficiência não é utilizada como fundamento autônomo de incapacidade civil. Isso porque o
art. 6o da Lei Brasileira de Inclusão
dispõe expressamente que
“a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”
.

No caso, a
incapacidade absoluta decorre da idade do autor à época da contratação, e não da deficiência
. A deficiência, contudo, é relevante para evidenciar a situação de vulnerabilidade agravada, sobretudo porque os documentos previdenciários de
ids. 359801363, 359801364 e 359801365
demonstram a percepção de benefício assistencial BPC/LOAS.

O benefício atingido
possui nítido caráter alimentar.

A Lei n. 8.742/1993
,
que dispõe sobre a organização da Assistência Social,
prevê que o benefício de prestação continuada corresponde à garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família
.

Essa moldura fática impunha à instituição financeira
dever de cautela reforçado
. Não se tratava de contratação bancária comum, mas de operação incidente sobre benefício assistencial percebido por menor,
pessoa com deficiência e consumidor
hipervulnerável
.

A mera apresentação de trilha digital não basta, no caso concreto, para convalidar negócio juridicamente viciado desde sua origem.
A nulidade decorre da incapacidade absoluta do titular e da ausência de autorização judicial para a assunção de obrigação patrimonial relevante em seu nome.

Em reforço, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, em precedente específico sobre empréstimos consignados firmados em nome de menores incapazes, assentou que
“é nulo o contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 166, I, do Código Civil”
, bem como que
“a celebração de contratos de empréstimo em nome de menores, sem autorização judicial prévia, excede os limites da simples administração e viola o disposto no art. 1.691 do Código Civil”
.

Na ocasião, destacou-se que contratos de empréstimo consignado com descontos incidentes sobre benefícios previdenciários e assistenciais percebidos por menores extrapolam os limites da simples administração, quando ausente demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole e inexistente autorização judicial prévia. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030090-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025, publicado em 26/11/2025).

A

ratio

decidendi

do precedente aplica-se integralmente ao caso concreto, pois, a CCB n. 010118511174 foi emitida em nome de menor de 16 anos, com descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar, sem demonstração de necessidade ou evidente interesse da prole e sem autorização judicial prévia, logo, a representação legal materna, ainda que admitida,
não convalida
a obrigação assumida em nome do incapaz, por exceder os limites da simples administração patrimonial.

Aplica-se,

portanto,
à espécie o Código de Defesa do Consumidor. A
Súmula 297 do STJ
estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A responsabilidade da instituição financeira é
objetiva,
nos termos do
art. 14 do CDC
,
cabendo ao fornecedor responder pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No mesmo sentido, a
Súmula 479 do STJ
dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

A orientação decorre da compreensão de que fraudes, inconsistências cadastrais e falhas de segurança no âmbito de operações bancárias integram o risco da atividade econômica. O STJ, inclusive, tem reafirmado que, ao facilitarem a contratação de serviços pela internet, os bancos devem aprimorar mecanismos de proteção contra fraudes e identificar operações que destoem do perfil do consumidor.

Há, ainda, elementos que fragilizam a segurança da contratação. A inicial aponta telefone atribuído a terceiro, questionamento quanto à
biometria facial e depósito em conta alegadamente desconhecida ou não autorizada pela genitora
.
(id
359801356
).

Embora tais elementos não sejam indispensáveis para o reconhecimento da nulidade
- já
configurada pela incapacidade absoluta do contratante e pela ausência de autorização judicial
-
reforçam a conclusão de que a instituição financeira não se
desincumbiu satisfatoriamente de seu dever de segurança, cautela e verificação
.

Diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor, da menoridade absoluta do titular e da natureza alimentar da verba atingida, era exigível do banco diligência
reforçada antes da formalização do contrato e da liberação do crédito
.

Reconhecida a nulidade absoluta da CCB n. 010118511174, os descontos dela decorrentes tornam-se
indevidos
.

A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
. No caso, não se identifica engano justificável, pois a cobrança incidiu sobre
benefício assistencial de menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial prévia, circunstância que poderia e deveria ter sido verificada pela instituição financeira antes da contratação.

A Corte Especial do STJ, no
EAREs
p
676.608/RS
, Rel. Min. Og Fernandes,
j
ulgado
em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021
, firmou orientação no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
.

Na hipótese, a conduta revela violação à boa-fé objetiva e erro inescusável, sobretudo
diante
da facilidade de constatação da idade do contratante, da natureza assistencial do benefício e da ausência de autorização judicial.

Ademais,
t
ambém é devida indenização por dano mora
l.

A hipótese ultrapassa o mero dissabor ou simples discussão contratual. Os descontos recaíram sobre benefício assistencial de
caráter alimentar
, percebido por menor absolutamente incapaz e pessoa com deficiência,
atingindo diretamente verba destinada à subsistência e ao mínimo existencial
.

A interpretação do caso deve observar, ainda, a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas à criança e ao adolescente,
conforme o
art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
in
verbis
:

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria gravidade da conduta, da natureza da verba atingida e da situação de

hipervulnerabilidade
do consumidor
, sendo desnecessária prova de prejuízo anímico específico.

O valor de
R$ 15.000,00
mostra-se adequado às peculiaridades do caso, especialmente diante da condição de
hipervulnerabilidade
do autor, da natureza alimentar do benefício atingido, da duração e gravidade da restrição patrimonial, da função compensatória da reparação e do necessário efeito pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, a alegação de
cerceamento de defesa
formulada pelo apelante fica superada pelo julgamento de procedência do recurso.

O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente porque a nulidade reconhecida decorre de elementos objetivos: idade do autor à época da contratação, natureza da obrigação assumida e ausência de autorização judicial.

Desse modo, mostra-se
desnecessária
a reabertura da instrução para produção de prova pericial ou técnica sobre geolocalização.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de id. 359801388 e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

DECLARO
a nulidade absoluta e a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado CCB n. 010118511174, objeto dos autos;

DETERMINO
que o Banco C6 Consignado S.A. se abstenha de realizar novos descontos no benefício assistencial do autor vinculados ao referido contrato, caso ainda existentes;

CONDENO
o Banco C6 Consignado S.A. à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício do autor em razão da CCB n. 010118511174, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENO
o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

INVERTO
os ônus sucumbenciais e condeno o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;

DETERMINO
, se necessário, a expedição de ofício ao INSS ou ao órgão pagador do benefício para imediata cessação dos descontos vinculados ao contrato declarado nulo.

Por fim, consideram-se
prequestionadas
as matérias constitucionais e infraconstitucionais enfrentadas no presente voto, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a questão jurídica correspondente tenha sido apreciada e decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026